Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-30.2022.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000089-30.2022.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MONICA DAMASSENA MARCAL MARIANO - CPF: 878.413.711-87 (RECORRIDO), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000089-30.2022.8.11.0106.

EMBARGANTE: MONICA DAMASSENA MARCAL MARIANO.

EMBARGADO:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MONICA DAMASSENA MARCAL MARIANO
contra o acórdão de ID no 163369693 exarado pela Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 164312686, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA C/C COBRANÇA DE MULTA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA. SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PENHORA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, denota-se que na demanda judicial n.o 1000089-30.2022.8.11.0106 houve prolação de sentença de extinção pelo pagamento do débito exequendo, tendo a Recorrida permanecido silente quanto a interposição de recurso próprio para continuidade da execução com relação às
astreintes.

2. Nesse sentido, “A extinção da execução,
ainda que por vício in judicando
e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão,
não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples petitio em ação rescisória imune ao prazo decadencial”
.
(STJ - REsp: 1143471 PR 2009/0106639-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/02/2010, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/02/2010)

3. Com efeito, não é possível à parte exequente, após a extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento, postular a reabertura desta para fins de complementação de eventual saldo remanescente.

4. Certo é que se não concordasse com o montante apontado como devido, deveria a Recorrida insurgir-se através do meio e prazo legal cabíveis, providência não adotada pela Exequente, que culminou a extinção da execução. Configurada, portanto, a preclusão temporal.

5. Coisa julgada reconhecida. Extinção do feito que se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública.

6. Sentença desconstituída.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de coisa julgada em que a Recorrida MONICA DAMASSENA MARCAL MARIANO postula execução de multa oriunda de saldo remanescente do débito exequendo dos autos de n.o 1000089-30.2022.8.11.0106.

Contestada a ação, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial e, assim o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data citação nos presentes autos.

Inconformada, a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A, nas razões recursais, suscita preliminar de coisa julgada, pleiteando pela extinção do processo, sem resolução de mérito. Alternativamente, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID 144812289), a Recorrida MONICA DAMASSENA MARCAL MARIANO, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença comporta reforma, face ao reconhecimento do fenômeno da coisa julgada.

Isso porque, na demanda judicial originária do crédito exequendo tombada sob o n.o 8010058-91.2015.8.11.0106, houve a prolação de sentença de extinção pelo pagamento, nos termos do artigo 794, I do Código de Processo Civil, tendo a Recorrida permanecido silente quanto a interposição de recurso próprio para continuidade da execução com relação às
astreintes.

Ocorre que, após arquivamento do referido processo (25/11/2016), a Recorrida pugnou em 20/06/2017 pela realização de penhora on line do valor remanescente, a título de multa por descumprimento da liminar, o que foi posteriormente negado pelo Juízo de origem por estar preclusa a matéria.

Com efeito, em casos tais, é firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser inviável a reabertura da fase de cumprimento de sentença para satisfação de valores de alegado saldo remanescente.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.143.471/PR, sob o rito dos recursos repetitivos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQÜENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 794, I, DO CPC. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO DE PARCELA CONSTANTE DA SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 463, I, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO REMANESCENTE QUE NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO.

1. A renúncia ao crédito exeqüendo remanescente, com a conseqüente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita.

2. A extinção da execução, ainda que por vício in judicando e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples petitio em ação rescisória imune ao prazo decadencial.

3. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabrí-lo sob o fundamento de ter havido erro de cálculo.

4. É que, in casu: Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, tendo em conta a extinção por pagamento de execução de título judicial relativo aos expurgos de poupança (com trânsito em julgado ainda em 02.02.2005), indeferiu requerimento de cumprimento de sentença (protocolado em 02.06.2008), relativo a juros de mora no período de jan/94 a mar/99. Argumenta o agravante que à época da propositura da Execução de Sentença no 94.00.00710-8/PR, por mero erro material foram incluídos juros só a partir de abr/99, data da citação da CEF na ACP no 98.0016021-3/PR, quando na verdade os juros deveriam ser cobrados desde jan/94, pois a Execução era relativa à sentença proferida na Ação de Cobrança no 94.00.00710-8/PR, ajuizada na referida data. (...) A decisão recorrida não merece qualquer reforma pois, com efeito, a inexistência de manifestação acerca da satisfação dos créditos, dando ensejo à sentença extintiva da execução, fundada na satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC), impossibilita a inovação da pretensão executória, sob o argumento do erro material, sob pena de o devedor viver constantemente com a espada de Dâmocles sob sua cabeça. Não se trata, in casu, de erro de cálculo, como argumenta o recorrente, mas de renúncia, ainda que tácita, a eventual remanescente, pois embora os cálculos estejam corretos, houve uma restrição no período executado relativo aos juros (por culpa exclusiva do exeqüente), questão que poderia mesmo ter sido objeto de controvérsia em embargos. Sob este prisma, a aceitação desta inovação no objeto da execução poderia implicar, mesmo, num indevido cerceamento de defesa do executado, que a toda hora poderia estar sendo reacionado, mormente, face aos mais de 5 (cinco) anos que passaram entre a inicial da execução e o requerimento ora indeferido (e 3 anos do trânsito em julgado da sentença extintiva da execução).

5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(
REsp 1143471/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 22/02/2010)(g.n)

Portanto, não é possível à parte exequente, após a extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento, postular a reabertura desta para fins de complementação de eventual saldo remanescente.

Certo é que se não concordasse com o montante apontado como devido, deveria a Recorrida insurgir-se através do meio e prazo legal cabíveis, providência não adotada pela Exequente, que culminou a extinção da execução. Configurada, portanto, a preclusão temporal.

Nesse mesmo sentido, litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO.

Extinta a fase de cumprimento de sentença, pelo pagamento, é inviável a pretensão de reabertura da execução sob a alegação de existência de eventual saldo remanescente. Orientação do c. STJ no julgamento do REsp no 1.143.471/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes do TJRS.AGRAVO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70083376111 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 29/04/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REABERTURA APÓS O ARQUIVAMENTO COM BAIXA. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO.

A decisão que determina o arquivamento do feito executivo com baixa tem natureza jurídica de sentença (art. 203, § 1o, do CPC), consoante assente jurisprudência deste Tribunal, firmada a partir dos julgados da Corte Superior.A autorização de reabertura da fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito pelo pagamento, ocasionaria insegurança jurídica às partes, além de conferir verdadeira força de ação rescisória, sem prazo decadencial, à simples petição que postula o prosseguimento da execução. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp no 1.143.471/PR, com base na Lei dos Recursos Repetitivos.Sendo assim, não é possível à parte exequente, após a extinção da fase executiva pelo pagamento, postular a reabertura desta para fins de complementação de eventual saldo remanescente, ainda que sob a alegação de erro material. Precedentes.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70081437139 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 05/12/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019)

Portanto, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que de rigor se impõe.

VOTO
, pois, no sentido de
ACOLHER
a preliminar suscitada pela empresa Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, diante da ocorrência da coisa julgada material.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023